Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove o agravado e outro litisconsorte em desfavor do espólio agravante, deixando de condenar o exequente, ao resolver a impugnação que formulara, em honorários de sucumbência, tendo em conta o excesso de execução verificado e reconhecido, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações cabíveis, porquanto o agravante é o espólio da pessoa física indicada como recorrente. I. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator